Tribunal: TJDFT
Processo: 0731488-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: Direito de Família. Agravo de Instrumento. Alimentos provisórios em favor de ex-companheira. Pedido de majoração. Inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar desproporcionalidade do valor fixado. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Alimentos provisórios pela necessidade da alimentanda, mulher de 50 anos, desempregada e acometida de quadro depressivo, e de capacidade contributiva do alimentante, servidor público aposentado, ponderando a necessidade de preservar seu mínimo existencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor dos alimentos provisórios fixado em primeiro grau (01 salário-mínimo) mostra-se insuficiente diante da capacidade econômica do alimentante e das necessidades da agravante, justificando a majoração pretendida.
III. Razões de decidir
3. O magistrado de origem apreciou adequadamente o binômio necessidade/possibilidade, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, e fixou prestação proporcional, levando em conta a situação financeira do alimentante e o caráter transitório dos alimentos devidos à ex-companheira apta a reinserir-se no mercado de trabalho.
4. A decisão observou a provisoriedade da tutela de urgência, de modo a garantir a subsistência mínima da alimentanda sem comprometer de forma desarrazoada o sustento do alimentante.
5. As alegações da agravante sobre a renda do requerido carecem de prova robusta e incontroversa, sendo inviável, em sede de agravo, a reavaliação aprofundada de fatos que demandam dilação probatória.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica quanto ao caráter excepcional e temporário dos alimentos entre ex-cônjuges, recomendando prudência na fixação do quantum quando não há incapacidade laboral definitiva do alimentando.
7. O valor arbitrado de 01 salário-mínimo mostra-se adequado e proporcional, atendendo à finalidade de subsistência sem gerar ônus excessivo ou risco de irreversibilidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fixação de alimentos provisórios em favor de ex-companheira deve observar o binômio necessidade/possibilidade, respeitando a proporcionalidade e a preservação do mínimo existencial do alimentante. 2. A majoração da verba alimentar em sede de agravo de instrumento exige prova inequívoca de alteração substancial da capacidade econômica ou das necessidades do alimentando, o que não se verifica na hipótese.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.181-MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, DJe 20/08/2014. STJ, REsp 1.608.413, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 05/05/2017. TJDFT, AI 0701023-02.2021.8.07.9000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe 25/11/2021.